Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. VERBA A SER PENHORADA. EXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
3. Embora esta relatoria adote o posicionamento mencionado, no caso, verifica-se que o agravante não comprovou a existência da verba que busca penhorar, informação sem a qual se torna inviável, inclusive, a análise do pedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.